Tribunal: STF
Processo: ARE 1598208
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.     
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com a seguinte ementa (e-doc. n° 19):     
  
‘’Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE HOLDING DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA SEM ATIVIDADE ECONÔMICA OPERACIONAL. PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal da Fazenda de Vitória. A parte recorrente almeja o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, relativa à integralização de imóvel ao capital social da empresa, sem a incidência de ITBI. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão central consiste em definir se a integralização de bem imóvel ao capital social de uma holding de instituições não-financeiras, sem atividade econômica efetiva, está abrangida pela imunidade ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. A recorrente alega que a imunidade deveria ser aplicada independentemente de sua atividade econômica, considerando que a operação é legítima e prevista constitucionalmente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Constituição Federal, em seu art. 156, § 2º, inciso I, estabelece a imunidade ao ITBI nas operações de integralização de capital social com imóveis, salvo quando a atividade preponderante da pessoa jurídica seja a compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis. 
4. No caso em exame, verificou-se que a recorrente, uma holding familiar, não possui atividade econômica produtiva ou operacional, conforme demonstrado no processo administrativo e pelos documentos juntados. Não houve faturamento, emissão de notas fiscais ou contratação de empregados, o que evidencia a inatividade da empresa. 
5. A imunidade tributária visa estimular atividades econômicas produtivas, não sendo aplicável a pessoas jurídicas criadas exclusivamente para fins patrimoniais ou sucessórios, como é o caso da recorrente. A ausência de atividade econômica demonstra que a empresa não contribui para o desenvolvimento econômico, o que afasta o direito à imunidade tributária. 
6. Ademais, a legislação municipal, em consonância com a Constituição Federal, prevê a incidência do ITBI quando a empresa não comprova o exercício de atividade econômica que justifique a aplicação da imunidade. No caso, a ausência de receita operacional ou atividade econômica afasta a concessão do benefício. 
7. A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes deste Tribunal e de outros tribunais estaduais, é clara ao afastar a imunidade ao ITBI em situações de planejamento sucessório ou patrimonial sem finalidade econômica, conforme os julgados citados. 
8. Diante disso, correta a sentença que denegou a segurança, não havendo como acolher a tese da recorrente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A imunidade ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal não se aplica a holdings familiares ou pessoas jurídicas inativas sem atividade econômica efetiva. 2. A finalidade da imunidade tributária é fomentar atividades econômicas, não abarcando empresas que tenham apenas caráter patrimonial ou sucessório.’’

No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do art. 156, § 2º, inciso I da CF/88.
Aduz que o acórdão recorrido, ao consignar a ausência de atividade preponderantemente econômica como obstáculo para concessão da imunidade do ITBI, afrontou o aludido dispositivo, pois o único ponto que eventualmente poderia impedir a concessão da benesse tributária seria o exercício de atividade preponderantemente imobiliária.
Argumenta que é indevida a concepção de que a imunidade do ITBI, no que tange a integralização de capital por meio de bens imóveis, se resume a um fomento econômico.
Requer, assim, 

“(...) que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja reformada o acórdão, concedendo a segurança em razão do ato coator ser originário de poder difuso de constitucionalidade, o qual a autoridade é incompetente para exercer, devendo ser tal medida analisada pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a imunidade incondicionada conferida às integralizações de bens e direitos ao patrimônio da pessoa jurídica.”

Decido.     
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc. n° 19):   

“Portanto, o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade imobiliária, que incide no momento da efetiva transmissão do direito real sobre bem imóvel. 
Extrai-se dos dispositivos, acima elencados, que o ITBI incide apenas quando há a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que tenha como atividade preponderante, a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
Em que pesem as ponderações doutrinárias acerca do tema, certo é que o constituinte, ao mesmo tempo em que concedeu poder e competência às pessoas políticas para a instituição de impostos sobre a transmissão de bens imóveis, por exemplo, também vedou o exercício dessas mesmas competências sobre certas transmissões imobiliárias, no caso, sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital e sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 
A regra colima facilitar a mobilização dos bens de raiz e a sua posterior desmobilização, de modo a facilitar a formação, a transformação, a fusão, a cisão e a extinção de sociedades civis e comerciais, não embaraçando com o ITBI a movimentação dos imóveis, quando comprometidos com tais situações. 
A intenção do Constituinte ao conceder a imunidade do ITBI (art. 156, inciso II, § 2º, inciso I, da CF) foi estimular as atividades empresariais e, assim, proporcionar o crescimento econômico-financeiro das pessoas jurídicas que não tem como atividade-fim a realização de negócios com imóveis. 
Daí porque, no caso, não havendo atividade em exercício, demonstrada pela ausência de receita operacional, não seria razoável conceder imunidade à pessoa jurídica constituída sob forma de holding patrimonial, cujo intuito é apenas facilitar a administração dos bens tributados que compõem o patrimônio familiar, sem propósito negocial. 
O art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB excepciona, portanto, as hipóteses de incidência do ITBI justamente para impulsionar a atividade financeira e econômica. Pela não incidência do imposto, fomenta-se o setor econômico e privilegia-se o interesse público, na medida em que as receitas incorporadas a cada pessoa jurídica acabam por incrementar o capital nacional. 
Por oportuno, trago à baila os artigos 6º e 9º da Lei Municipal nº 3.751/1989, que dispõe sobre o ITBI: 
Art. 6º O imposto não incide sobre: 
(...) 
II. A incorporação dos bens e direitos referidos nesta Lei ao patrimônio de Pessoa jurídica, em pagamento do capital subscrito, ressalvado o disposto no art. 9º; 
(...). 
Art. 9º O disposto nos itens ‘II’ e ‘IV’ do art. 6º não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a venda, a locação ou o arrendamento de bens imóveis, ou a cessão de direitos a eles relativos. 
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 02 (dois) anos anteriores e nos 02 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 9891 DE 07/11/2022). 
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 02 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 03 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 9891 DE 07/11/2022). 
Nesse contexto, não vislumbro como acolher a tese recursal. Explico:
(...)
Importante ressaltar que a imunidade em apreço visa estimular as atividades econômicas; não incentivar a criação de pessoas jurídicas. 
Outrossim, observa-se que, in casu, atentando-se ao Contrato Social, consta como objetivo da sociedade apenas o código CNAE 6462-0/00 - Holdings de instituições não financeiras (Cláusula Segunda do Contrato Social lançado no Id nº 7815765). 
Ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a interpretação da norma imunizante há que ser teleológica e sistemática, isto é, consentânea com os princípios constitucionais envolvidos e o contexto a que se refere. 
O critério da finalidade constitucional se emprega em uma segunda etapa, ao afastar do âmbito da regra imunizante também as pessoas jurídicas que, não obstante não tenham desempenhado atividades com caráter imobiliário, não são produtivas, deixando de efetivamente concorrer para o desenvolvimento nacional sob o prisma sócio-econômico. 
Dessa forma, à luz da interpretação teleológica e contextual do art. 156, § 2.º, inciso I, da CF/88, matiza-se, para a aferição de imunidade ao ITBI, o critério da preponderância imobiliária (critério negativo) com o critério da finalidade constitucional (critério positivo), de modo que, para se caracterizar o direito público subjetivo à imunidade do ITBI, a pessoa jurídica (a) não deve possuir atividade predominante de âmbito imobiliário (portanto, são sujeitos passivos do ITBI as sociedades que efetuam, de forma prevalecente, operações imobiliárias) e, ao mesmo tempo, (b) necessita contemplar o desiderato ansiado pelo legislador constituinte, de que desempenhe, de forma efetiva, atuação econômica em território brasileiro, salvo as circunstâncias em que a inatividade de uma sociedade, seja simples, seja empresária, após período de normal funcionamento, decorre de comprovadas razões alheias à vontade do ente societário, a exemplo de fatores externos, tais quais vicissitudes referentes à conjuntura da economia local, regional, nacional ou internacional, o que não restou verificado. 
Nesse contexto, não identifico, de plano, qualquer ilegalidade na cobrança do ITBI de holding de instituição não financeira que, ao fim e ao cabo, é apenas uma roupagem jurídica a facilitar a administração dos bens comuns e a sucessão familiar.”

Verifica-se que o acórdão recorrido concluiu ser legítima a cobrança do ITBI uma vez que, não obstante a parte recorrente não exercer atividade preponderantemente imobiliária, e não se tratar de cessão de direitos relativos à sua aquisição, tais circunstâncias não seriam suficientes para fazer incidir a imunidade, uma vez que a empresa em questão seria dedicada exclusivamente à gestão familiar de imóveis, sem atividade econômica produtiva ou operacional.
Para rever esse entendimento seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, bem como examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo. Incidência dos óbices das Súmulas n° 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  

“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EFEITOS. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 156, II DA CONSTITUIÇÃO Nos termos da Constituição e da legislação de regência, as autoridades fiscais não podem partir de presunções inadmissíveis em matéria tributária, nem impor ao contribuinte dever probatório inexequível, demasiadamente oneroso ou desnecessário. As mesmas balizas são aplicáveis ao controle jurisdicional do crédito tributário. Para reverter as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da invalidade de cobrança do ITBI, seria necessário reabrir a instrução probatória, com o objetivo de apurar a suposta falta de atividade econômica da pessoa jurídica que recebeu os bens, bem como para confirmar o intuito de desviar ilicitamente a finalidade da proteção constitucional (Súmula 279/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 660.434 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20 de março de 2012).
 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS NO PERÍODO DE APURAÇÃO. INATIVIDADE ECONÔMICA COM O SUPOSTO INTUITO DE DESVIRTUAR A FINALIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 989.817 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09 de maio de 2017).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...)  (ARE 1.225.465 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 4 de dezembro de 2019)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente